Tribunal: TJSP
Processo: 2093316-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA OU A PRISÃO DOMICILIZAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta

Ementa:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA OU A PRISÃO DOMICILIZAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se considerar, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, a luz do caso concreto. Não comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.